Tribunal: TRF3
Processo: 5001819-87.2022.4.03.6112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
55/549)

5001819-87.2022.4.03.6112

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001819-87.2022.4.03.6112

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDEMIR DOS SANTOS - SP286373-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. RAMO PECUÁRIA. TRATORISTA. LEI No 8.213/91. DIREITO ADQUIRIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O recorrente postula o reconhecimento da especialidade de períodos laborados como tratorista e trabalhador rural (serviços gerais) para empregadores pessoas físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a possibilidade de reconhecimento da natureza especial do labor rural exercido para empregador pessoa física, à luz da sucessão de regimes previdenciários (PRORURAL e RGPS); (ii) a prevalência da anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) sobre a prova oral para comprovação da função de tratorista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As anotações em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade (juris tantum), nos termos da Súmula 12 do TST e da Súmula 75 da TNU, cabendo à parte contrária o ônus de provar sua falsidade. A prova testemunhal genérica não é suficiente para desconstituir o registro documental da função de tratorista, a qual permite o enquadramento por categoria profissional no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 até 28/04/1995.

4. A legislação de regência para o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) de trabalhador rural na agropecuária não estabelece distinção quanto à natureza jurídica do empregador, se pessoa física ou jurídica.

5. Em observância ao princípio da isonomia, não se justifica tratamento desigual a trabalhadores que exerceram a mesma atividade em condições fáticas idênticas, sendo irrelevante se o empregador era pessoa física ou empresa agroindustrial.

6. É devido o reconhecimento da especialidade do labor rural prestado a empregador pessoa física, em estabelecimento pecuário, por enquadramento no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64, até 28/04/1995.

6. Reconhecidos os tempos especiais e convertidos em tempo comum, a parte autora atingiu mais de 35 anos de contribuição antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, fazendo jus à concessão do benefício com base no direito adquirido às regras anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/06/1976 a 30/04/1981 e 01/03/1990 a 08/10/1991, determinando sua averbação e conversão em tempo comum pelo fator 1,40; (ii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a DER (07/10/2020), com base no direito adquirido às regras anteriores à EC 103/2019; (iii) condenar o INSS ao pagamento dos consectários legais e honorários advocatícios; e (iv) determinar a imediata implantação do benefício, com Renda Mensal Inicial (RMI) a ser apurada pelo INSS, no prazo de 45 dias. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A legislação de regência para o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) não estabelece distinção quanto à natureza jurídica do empregador, se pessoa física ou jurídica, logo mostra-se viável o reconhecimento da especialidade do labor rural prestado a empregador pessoa física, no ramo de pecuária, mediante enquadramento na categoria "Agropecuária" (Decreto no 53.831/64).

A anotação da função de tratorista em CTPS prevalece sobre prova testemunhal imprecisa para fins de enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995.

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; EC no 103/2019, art. 3o; Lei no 8.213/91; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64 (códigos 2.2.1 e 2.4.4); Decreto no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; TST, Súmula 12; TNU, Súmula 75.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001819-87.2022.4.03.6112

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDEMIR DOS SANTOS - SP286373-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA em face de sentença (Id. 271812251) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de atividade rural e especial.

A r. sentença recorrida reconheceu como tempo de serviço rural (comum), laborado com registro em CTPS, o período de 01/06/1976 a 30/04/1981 (empregadora Yolanda Reis Oberlaender) e como tempo especial o interregno de 05/02/1988 a 02/06/1988 (Frigorífico Kaiowa S.A.), determinando a respectiva averbação e conversão, porém indeferindo o benefício de aposentadoria por insuficiência de tempo de contribuição.

Em suas razões recursais (Id. 271812253), a parte autora pugna pela reforma parcial do julgado. Sustenta, em síntese, o direito ao reconhecimento da atividade especial nos períodos de 01/06/1976 a 30/04/1981 (Tratorista), bem como de 01/07/1982 a 02/08/1982, 01/08/1983 a 15/06/1985, 01/11/1985 a 14/05/1986 e 01/03/1990 a 08/10/1991 (Trabalhador Rural/Serviços Gerais). Alega que a anotação de "tratorista" em sua CTPS deve prevalecer para fins de enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e que os demais períodos rurais, ainda que prestados a empregadores pessoas físicas, permitem o enquadramento no código 2.2.1 (Agropecuária) ou pelo contato com agentes biológicos e químicos inerentes à lida no campo. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

A apelação interposta pela parte autora preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecida.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade nos períodos de labor rural indicados na apelação e à consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2.1. Da Atividade Especial

O reconhecimento da atividade especial é disciplinado pela legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum). Até 28/04/1995, admitia-se o enquadramento por categoria profissional prevista nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79. A partir dessa data, com a Lei no 9.032/95, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, de modo habitual e permanente.

Do caso concreto:

A parte autora postula o reconhecimento da especialidade nos seguintes interregnos:

01/06/1976 a 30/04/1981 (Tratorista - Empregadora Yolanda Reis Oberlaender);

01/07/1982 a 02/08/1982, 01/08/1983 a 15/06/1985, 01/11/1985 a 14/05/1986 e 01/03/1990 a 08/10/1991 (Serviços Gerais/Trabalhador Rural).

a) Período de 01/06/1976 a 30/04/1981 (Tratorista)

Assiste razão ao apelante quanto a este período.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do autor traz anotação expressa do cargo de "Tratorista" no vínculo mantido com Yolanda Reis Oberlaender entre 01/06/1976 e 30/04/1981 (Id. 271812166, pág. 9).

As anotações em CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum (Súmula 12 do TST, aplicável por analogia, e Súmula 75 da TNU). Para afastar tal presunção, é necessária prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos. O fato de a prova testemunhal (Id’s. 271812197 a 271812250) ter mencionado o exercício de "serviços gerais" não desnatura, por si só, a função de tratorista. É cediço que, no meio rural, o operador de máquinas agrícolas frequentemente realiza atividades correlatas de manutenção e apoio quando não está na direção do veículo, sem que isso lhe retire a qualificação profissional ou a exposição aos agentes nocivos inerentes à condução do maquinário (ruído e vibração).

A atividade de tratorista permitia o enquadramento por categoria profissional no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 ("Motorneiros e condutores de bondes, ônibus e caminhões"), aplicável por analogia aos condutores de tratores e máquinas pesadas, em razão da presunção de penosidade vigente até 28/04/1995.

Portanto, reformo a sentença neste ponto para reconhecer a especialidade do período de 01/06/1976 a 30/04/1981, determinando sua conversão em tempo comum pelo fator 1,40.

b)Períodos de 01/07/1982 a 02/08/1982, 01/08/1983 a 15/06/1985, 01/11/1985 a 14/05/1986 e 01/03/1990 a 08/10/1991 (Serviços Gerais/Trabalhador Rural)

O benefício de aposentadoria especial era previsto apenas no regime de previdência urbana (art. 17, I, 'e', da CLPS, aprovada pelo Decreto no 89.312/84), não sendo contemplado pelo regime de previdência rural (PRORURAL), de caráter eminentemente assistencial. Logo, o enquadramento por categoria profissional previsto no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 seria aplicável apenas aos trabalhadores rurais que, por exceção legal, fossem filiados ao regime urbano. Tal exceção se aplicava aos empregados de empresas agroindustriais ou agrocomerciais, conforme dispunha o art. 6o, § 4o, da CLPS.

Não obstante parte da jurisprudência dos tribunais compartilhe deste entendimento, adoto uma interpretação mais consentânea com a finalidade da norma protetiva.

Ora, a legislação de regência para o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) faz referência à "ocupação" do trabalhador, sem impor qualquer restrição quanto à natureza jurídica do empregador. O texto legal não exige que o trabalho rural seja prestado exclusivamente a uma "empresa".

Não se afigura razoável criar um discrímen não previsto em lei, que resulte em tratamento desigual entre trabalhadores que exerciam a mesma atividade, em condições fáticas idênticas ou até mais gravosas. O labor rural prestado em uma fazenda ou sítio de pessoa física era igualmente ou mais penoso que aquele prestado a uma empresa do ramo.

Admitir o enquadramento apenas para empregados de pessoas jurídicas implicaria violar o princípio da isonomia, tratando de forma distinta segurados que se submeteram aos mesmos riscos e condições de trabalho, , especialmente se considerarmos o fato de que a Lei no 8.213/91 veio para unificar o sistema geral da previdência.

Dessa forma, penso que a comprovação do exercício de atividade rural em estabelecimento agropecuário, independentemente da natureza jurídica do empregador, é suficiente para o enquadramento da atividade como especial no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64, até 28/04/1995.

No caso dos autos, durante os períodos de 01/07/1982 a 02/08/1982, 01/08/1983 a 15/06/1985 e 01/11/1985 a 14/05/1986 (Id. 271812166, págs. 09/12), verifica-se que o autor laborou como “serviços gerais” em estabelecimento do tipo “fazenda”, sem qualquer comprovação de que suas atividades eram desenvolvidas na "agropecuária", tal qual exigido pelo STJ no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL 452/PE, do Relator Ministro Herman Benjamin (Primeira Seção, j. 08/05/2019, DJe 14/06/2019). Assim, não faz jus ao reconhecimento da atividade especial.

Em relação ao período de 01/03/1990 a 08/10/1991, por sua vez, observa-se que a CTPS do autor indica o desempenho da função de "trabalhador rural" em estabelecimento de "pecuária" (Id. 271812166, págs. 09/12), o que, a meu ver, permite o enquadramento no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64 ("Agricultura - Trabalhadores na agropecuária").Portanto, reformo a sentença para reconhecer a especialidade no interregno de 01/03/1990 a 08/10/1991.

2.2. Da Concessão do Benefício

Considerando o provimento parcial do recurso para reconhecer a atividade especial de tratorista e trabalhador rural em certo lapso, e somando-se este acréscimo ao tempo de contribuição já incontroverso nos autos (Id. 271812166, págs. 102/104), verifica-se que a parte autora atingiu 35 anos, 8 meses e 20 dias de tempo de contribuição até 13/11/2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019.

Assim, o autor possui direito adquirido à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição com base nas regras anteriores à Reforma da Previdência (CF, art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/98).

O benefício é devido desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 07/10/2020, observada a prescrição quinquenal.

2.3. Dos Consectários Legais

A correção monetária e os juros de mora incidirão nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

2.4. Dos Honorários Advocatícios

Considerando que o INSS restou vencido quanto ao pedido de concessão do benefício, inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo legal sobre o valor da condenação (art. 85, § 3o, do CPC), entendida esta como as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

A autarquia previdenciária é isenta de custas processuais, devendo reembolsar as despesas judiciais eventualmente despendidas pela parte autora.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/06/1976 a 30/04/1981 e 01/03/1990 a 08/10/1991, determinando sua averbação e conversão em tempo comum pelo fator 1,40; (ii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a DER (07/10/2020), com base no direito adquirido às regras anteriores à EC 103/2019; (iii) condenar o INSS ao pagamento dos consectários legais e honorários advocatícios; e (iv) determinar a imediata implantação do benefício, com Renda Mensal Inicial (RMI) a ser apurada pelo INSS, no prazo de 45 dias.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. RAMO PECUÁRIA. TRATORISTA. LEI No 8.213/91. DIREITO ADQUIRIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. O recorrente postula o reconhecimento da especialidade de períodos laborados como tratorista e trabalhador rural (serviços gerais) para empregadores pessoas físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a possibilidade de reconhecimento da natureza especial do labor rural exercido para empregador pessoa física, à luz da sucessão de regimes previdenciários (PRORURAL e RGPS); (ii) a prevalência da anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) sobre a prova oral para comprovação da função de tratorista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As anotações em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade (juris tantum), nos termos da Súmula 12 do TST e da Súmula 75 da TNU, cabendo à parte contrária o ônus de provar sua falsidade. A prova testemunhal genérica não é suficiente para desconstituir o registro documental da função de tratorista, a qual permite o enquadramento por categoria profissional no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 até 28/04/1995.

4. A legislação de regência para o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) de trabalhador rural na agropecuária não estabelece distinção quanto à natureza jurídica do empregador, se pessoa física ou jurídica.

5. Em observância ao princípio da isonomia, não se justifica tratamento desigual a trabalhadores que exerceram a mesma atividade em condições fáticas idênticas, sendo irrelevante se o empregador era pessoa física ou empresa agroindustrial.

6. É devido o reconhecimento da especialidade do labor rural prestado a empregador pessoa física, em estabelecimento pecuário, por enquadramento no código 2.2.1 do anexo ao Decreto no 53.831/64, até 28/04/1995.

6. Reconhecidos os tempos especiais e convertidos em tempo comum, a parte autora atingiu mais de 35 anos de contribuição antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, fazendo jus à concessão do benefício com base no direito adquirido às regras anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação da parte autora parcialmente provido para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/06/1976 a 30/04/1981 e 01/03/1990 a 08/10/1991, determinando sua averbação e conversão em tempo comum pelo fator 1,40; (ii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a DER (07/10/2020), com base no direito adquirido às regras anteriores à EC 103/2019; (iii) condenar o INSS ao pagamento dos consectários legais e honorários advocatícios; e (iv) determinar a imediata implantação do benefício, com Renda Mensal Inicial (RMI) a ser apurada pelo INSS, no prazo de 45 dias. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A legislação de regência para o enquadramento por categoria profissional (Decreto no 53.831/64) não estabelece distinção quanto à natureza jurídica do empregador, se pessoa física ou jurídica, logo mostra-se viável o reconhecimento da especialidade do labor rural prestado a empregador pessoa física, no ramo de pecuária, mediante enquadramento na categoria "Agropecuária" (Decreto no 53.831/64).

A anotação da função de tratorista em CTPS prevalece sobre prova testemunhal imprecisa para fins de enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995.

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201, § 7o; EC no 103/2019, art. 3o; Lei no 8.213/91; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64 (códigos 2.2.1 e 2.4.4); Decreto no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; TST, Súmula 12; TNU, Súmula 75.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 01/06/1976 a 30/04/1981 e 01/03/1990 a 08/10/1991, determinando sua averbação e conversão em tempo comum pelo fator 1,40; (ii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a DER (07/10/2020), com base no direito adquirido às regras anteriores à EC 103/2019; (iii) condenar o INSS ao pagamento dos consectários legais e honorários advocatícios; e (iv) determinar a imediata implantação do benefício, com Renda Mensal Inicial (RMI) a ser apurada pelo INSS, no prazo de 45 dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão